Tribunal: STF
Processo: ARE 1231940
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: Agravo regimental No recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte interestadual de cargas destinadas ao exterior. Operação anterior à exportação. Tema RG Nº 475. Impossibilidade de extensão da imunidade. Isenção com fundamento similar. Descabimento. 



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto contra decisão pela qual dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora agravado, por ter a Corte de origem contrariado o entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 475.



    II. Questão em discussão



    2. A agravante sustenta que o caso dos autos difere do tratado no julgamento do Tema RG nº 475, por não englobar operações de circulação interna de produção de mercadoria ao final comercializada para o exterior. Alega que tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da Constituição da República. Afirma que a operação de transporte realizada está acobertada pela imunidade contida no art. 155, inc. II, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição da República e pela isenção prevista no art. 3°, inc. II, da Lei Complementar nº 87, de 1996.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme tese definida no julgamento do Tema RG 475, “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.



    4. O serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação não é abrangido pela regra imunizante prevista no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição da República, art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”.



    Jurisprudência citada: RE nº 754.917/RS (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.391.418-AgR-terceiro/RS (2024), Rel. Min. Nunes Marques; RE nº 340.855-AgR/MG (2002), Rel. Min. Ellen Gracie.